Tribunal: TJBA
Processo: 0569428-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569428-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: MARCELO BATISTA SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SANTOS E SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: direito do consumidor e processual civil. Apelação. Empréstimos consignados. Limitação global dos descontos a 30% da remuneração líquida. Múltiplas contratações com instituições financeiras distintas. Superendividamento. Dignidade da pessoa humana. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1.Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, embora reconhecida a validade dos contratos de empréstimo consignado, limitou a 30% da remuneração líquida do autor os descontos que comprometiam 43,43% de sua renda disponível, em razão da multiplicidade de contratações com diferentes instituições financeiras.

II – Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a validade formal dos contratos de empréstimo consignado impede a limitação judicial dos descontos; (ii) estabelecer se o limite de 30% deve incidir isoladamente sobre cada contrato ou globalmente sobre a totalidade das consignações voluntárias; e (iii) determinar se o comprometimento excessivo da remuneração líquida autoriza a intervenção judicial para preservar a subsistência do consumidor.

III – Razões de decidir

3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que se sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4.O salário possui natureza alimentar e recebe proteção especial do ordenamento jurídico, pois constitui fonte primordial de subsistência do trabalhador e de sua família.

5.A dignidade da pessoa humana impõe limites éticos e jurídicos à satisfação do crédito, especialmente quando a execução contratual compromete a subsistência do devedor.

6.A Lei nº 10.820/2003 e o Decreto estadual nº 12.225/2010 estabelecem limites às consignações voluntárias para preservar a solvabilidade do servidor e impedir o recebimento de remuneração insuficiente às necessidades básicas.

7.A autonomia da vontade não legitima descontos que inviabilizam a sobrevivência digna do mutuário, ainda que os contratos tenham sido firmados regularmente e com autorização expressa do consumidor.

8.A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida constitui medida equitativa e necessária para evitar superendividamento e impedir confisco salarial dissimulado.

9.O limite de 30% deve considerar a totalidade das obrigações consignadas assumidas pelo servidor, pois a análise isolada de cada contrato ignora o efeito cumulativo das retenções sobre verba alimentar.

10.A admissão de retenções sucessivas por diversos credores, sem limitação global, permitiria o comprometimento integral dos vencimentos do devedor, em afronta à proteção constitucional do salário e da dignidade humana.

11.As instituições financeiras têm dever de cuidado na concessão de crédito e não podem se eximir de avaliar a viabilidade do adimplemento sem prejuízo da subsistência digna do consumidor.

12.A Lei nº 14.181/2021 reforça a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários na prevenção e no tratamento do superendividamento, especialmente quanto à análise do passivo total do consumidor.

13.A intervenção jurisdicional não anula os contratos, mas adequa sua execução à realidade fática comprovada, harmonizando o direito de crédito com a preservação da sobrevivência digna do devedor.

14.A jurisprudência do TJBA e do STJ admite a limitação dos descontos em folha ao percentual de 30% da remuneração líquida quando demonstrado comprometimento excessivo da renda e risco ao mínimo existencial.

IV – Dispositivo e tese

15. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

0569428-04.2017.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO
SAFRA
S.A.

e apelado
MARCELO BATISTA SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.